Tribunal: TJDFT
Processo: 0700136-18.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700136-18.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELMA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: EZEQUIEL PEREIRA DA CUNHA D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DELMA MARIA DOS SANTOS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo de origem que deferiu a liminar para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. Inicialmente, esta Relatoria concedeu o efeito suspensivo nos termos da decisão de ID 23080872. O presente agravo está incluído para julgamento na pauta da 15a sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 05/05/2021, conforme certidão de ID 24652264. Na petição de ID 25252524, a parte agravante requer a desistência do recurso pela perda do objeto em razão de haver devolvido o imóvel em questão no dia 23/03/2021. Nesse contexto, tenho que, no caso, a devolução do imóvel acarreta a perda do interesse recursal. Ademais, dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, revogo o efeito suspensivo anteriormente concedido e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Retire-se de pauta (ID 24652264). Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator